Tribunal: TJES
Processo: 2000541-49.2020.8.08.0050
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Regime inicial; Livramento condicional; Transação Penal
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
2000541-49.2020.8.08.0050
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 2000541-49.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO
NO RECURSO DE A
GRAVO DE EXECUÇÃO
PE
NA
L.
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU D
O RE
CURSO
.
REPETIÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A coisa julgada material somente é passível de desconstituição em situações excepcionalíssimas, quando a justiça da decisão deve prevalecer sobre a segurança jurídica.
2.
Na espécie, o agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e decidida monocraticamente.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 2000541-49.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pela

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, contra a decisão monocrática registrada sob o ID n.º 3319320, por meio da qual não conheci do recurso, em razão da matéria nele veiculada.

Nas razões recursais, alega o cabimento do Agravo de Execução Penal, pugnando pelo conhecimento do recurso para que seja o mesmo julgado procedente.

Para contextualizar, o agravante interpôs recurso de Agravo de Execução Penal - Procedimento Diverso, objetivando a modificação da decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu o pedido para que o Estado se abstenha da cobrança promovida pelo artigo 4º, inciso IV da LC nº 920/2019, aos apenados beneficiados pelo Projeto Trabalho Externo com uso de Monitoramento Eletrônico.

Na inicial, pretende o requerente,
“que seja
cessado o desconto dos valores atinentes ao trabalho dos condenados
”
.

Ao apreciar a inicial do agravo, não conheci da ação, haja vista a necessidade de esforço conjunto do Juízo da Execução, da Secretaria Estadual de Justiça, bem como dos órgãos fiscalizadores da execução, acerca do tema abordado, uma vez que a suspensão pretendida seja estendida a todos os internos participantes do Projeto Trabalho Externo com uso de Monitoramento Eletrônico, em observância ao Princípio da Igualdade.

Pretende o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova.

Nesse caso, não é possível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

É neste mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA.

1. O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e decidida monocraticamente. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1150319/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018).

Portanto, a toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão monocrática registrada sob o ID n.º 3319320, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

Posto isso, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)